Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-16.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREÇÃO PERIGOSA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos pelo réu condenado pelos crimes previstos no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) e art. 308 do CTB (manobra perigosa de veículo), em concurso material. O embargante sustenta contradição no julgado, pois o Tribunal reduziu a pena privativa de liberdade ao mínimo legal reconhecendo a primariedade, mas manteve a pena acessória acima do mínimo legal, violando o princípio da proporcionalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em determinar se existe contradição no acórdão embargado ao aplicar o mínimo legal para a pena privativa de liberdade por reconhecer a primariedade do réu, mas manter a pena acessória de suspensão do direito de dirigir acima do mínimo legal, em violação ao princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Existe contradição interna no julgado embargado, pois o acórdão estabelece como premissa a aplicação do mínimo legal para a pena privativa de liberdade do crime do art. 308 do CTB, fundamentando tal decisão na primariedade do réu e na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mas mantém a pena acessória de suspensão do direito de dirigir em patamar superior ao mínimo legal sem fundamentação específica que justifique tal diferenciação.
4. O princípio da proporcionalidade, consagrado na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, exige que a pena acessória guarde coerência com a pena principal, devendo seguir o mesmo critério quando esta é fixada no mínimo legal por reconhecer condições favoráveis ao réu, salvo fundamentação concreta em sentido contrário.
5. Não há, nos autos, circunstâncias específicas que justifiquem a manutenção da pena acessória acima do mínimo legal quando a pena principal foi reduzida ao patamar mínimo pelos mesmos fundamentos aplicáveis a ambas as sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 da Lei no 10.826/2003; Art. 308 do CTB; Art. 293 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1999129, 0739666-31.2019.8.07.0001, Rel. Desa Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 14/05/2025.